Tribunal: TCU
Processo: 014.422/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6787/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.422/2023-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Almir Prata Machado (XXX.069.802-XX); Antonio Ferreira de Moura (XXX.371.282-XX); Carlos Gomes Moreira Mendes (XXX.109.246-XX); Carlos Gomes Moreira Mendes (XXX.109.246-XX); Jose Vanildo da Silva (XXX.013.434-XX); Mauro Torrigo (XXX.377.888-XX); Milton Seixas (XXX.853.797-XX); Urval de Jesus Mendes de Castro (XXX.843.222-XX); Valmor Laonil Henkel (XXX.539.110-XX); Washington Amorim (XXX.597.460-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.